Tribunal: TJDFT
Processo: 0038635-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0038635-27.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VALDECI DOURADO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. PERÍODO DEPURADOR APLICÁVEL À REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE COM 18 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Para fins de valoração desfavorável dos antecedentes é possível a utilização de condenações anteriores, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, não sendo aplicável no caso o disposto no artigo 64, I, do Código Penal, que trata somente acerca da reincidência. 2. Em relação à valoração da conduta social e da personalidade, as 5a e 6a Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Valorações negativas da personalidade e conduta social afastadas. Pena readequada. 3. A fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu não reincidente, mas com valoração negativa dos antecedentes fundamentada em 18 (dezoito) condenações definitivas, autoriza a fixação do regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Verificado nos autos que o réu foi surpreendido com condenação ao pagamento de danos materiais, com base em pedido feito somente em sede de alegações finais, sem que o Juízo lhe tenha assegurado os direitos fundamentais relativos ao contraditório e à ampla defesa (devido processo legal), impõe-se a exclusão dessa condenação na sentença. 5. Recurso conhecido e em parte provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser cabível a exasperação da pena-base mediante a valoração dos múltiplos antecedentes criminais do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024